Tribunal: TJDFT
Processo: 0728643-81.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL. EXCLUSÃO DE DOCUMENTOS DOS AUTOS. CIRCUNSTÂNCIAS OU ELEMENTOS ALHEIOS AOS FATOS OBJETO DE APURAÇÃO NOS AUTOS. ARTIGO 474-A, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. TRIBUNAL DO JÚRI. PLENITUDE DE DEFESA. OFENSA À DIGNIDADE DA VÍTIMA. REVITIMIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INOCORRÊNCIA. SEGURANÇA DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Mandado de Segurança Criminal interposto contra decisão do Juiz Presidente do Tribunal do Júri de Ceilândia, que acolheu os pleitos ministeriais e determinou a inativação de determinados documentos anexados aos autos, bem como proibiu sua leitura, exibição e menção em plenário.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar se o direito à plenitude de defesa engloba a produção de provas a respeito de fatos alheios aos que estão em apuração, com a intenção de questionar a veracidade do depoimento da vítima, tendo em vista o disposto no artigo 474-A, do Código de Processo Penal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão apontada como ato coator encontra-se amplamente fundamentada, com o devido esclarecimento a respeito da irrelevância da prova requerida para o julgamento dos fatos descritos na denúncia e da preocupação em resguardar a vítima de novas ofensas no curso da ação penal, em atenção ao disposto no artigo 474-A, do Código de Processo Penal.
4. Como bem destacado pela Magistrada apontada como autoridade coatora, a pretexto de invocar o seu direito à plenitude de defesa, o impetrante pretende utilizar como prova decisões e manifestações proferidas em outros processos, envolvendo partes distintas e fatos alheios aos apurados na ação penal originária, com o claro intuito de desqualificar o depoimento da ofendida e de sugerir a ausência de verossimilhança de suas declarações, o que se desvia dos fatos em apuração, os quais foram atribuídos especificamente ao acusado, ora impetrante; ofende à dignidade da vítima; e provoca a sua revitimização.
5. O direito à Plenitude de Defesa não impede que o Juiz indefira a produção de provas que reputar irrelevantes, impertinentes ou protelatórias.
6. Não se verifica o alegado ato abusivo e ilegal apontado pelo impetrante, tampouco se vislumbra cerceamento de defesa, razão pela qual a segurança deve ser denegada.
IV. DISPOSITIVO
7. Segurança denegada.
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Penal, artigo 474-A, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1835743, 0002139-05.2018.8.07.0007, Relatora Desembargadora Gislene Pinheiro de Oliveira, 1a Turma Criminal, julgado em 21/3/2024. STJ, AgRg no HC n. 953.647/SP, Relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 26/2/2025; AgRg no HC n. 676.120/MA, Relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/9/2023.